Tribunal: TJMT
Processo: 1037848-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Visto.
Tendo em conta o certificado pela Diretora de Secretaria à id de n. 48819967, e, em consideração ao art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, dê-se nova vista ao Douto Representante do Ministério Público Estadual.
Empós, nova conclusão.
Cumpra-se.